Tribunal: TJPA
Processo: 0819543-36.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819543-36.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: CASSIO RAFAEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO EM LEI LOCAL E LAUDO TÉCNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito de guarda municipal ao recebimento de adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento). A decisão baseou-se na Lei Municipal nº 17.331/2008 e em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) emitido pela própria Administração, autorizando a compensação com valores recebidos a título de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor ocupante do cargo de guarda municipal faz jus ao adicional de periculosidade com base na legislação local e em laudo técnico oficial, independentemente de regulamentação infralegal posterior; e (ii) saber se é possível a substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade mediante opção administrativa, vedada a cumulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 assegura o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando o benefício à existência de laudo pericial, requisito preenchido pelo LTCAT apresentado pela municipalidade.

4. A ausência de regulamentação específica não constitui óbice ao direito, uma vez que a lei instituidora é autoaplicável quando acompanhada da prova técnica da periculosidade, não podendo a inércia administrativa prejudicar o servidor.

5. O recebimento anterior de adicional de insalubridade não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção expressa do servidor (art. 79, § 2º, da lei local) e que sejam compensados os valores para evitar o bis in idem e o enriquecimento sem causa.

6. O julgamento monocrático é autorizado pelo art. 932, VIII, do CPC e pelo Regimento Interno do Tribunal (art. 133, XI, "d") quando o recurso contraria jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É devido o adicional de periculosidade a guarda municipal de Marabá quando houver previsão na lei local e laudo técnico comprovando o risco, sendo desnecessária regulamentação complementar.

2. É lícita a opção do servidor pela substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, vedada a cumulação e assegurada a compensação de valores pagos sob o mesmo título no período."

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC, art. 932, VIII; Lei Municipal nº 17.331/2008, arts. 79 a 81; Lei Municipal nº 17.431/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 568; TJPA, Apelação Cível nº 0819540-81.2022.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0819550-28.2022.8.14.0028, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0808641-53.2024.8.14.0028, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 02.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal), José Antônio Ferreira Cavalcante (desembargador convocado) e Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Relatora).

Julgamento presidido pela Desa.
Ezilda Pastana Mutran.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra a Decisão Monocrática que
Negou Provimento
da
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA
ajuizado por
CÁSSIO RAFAEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA
em face do
recorrente
, nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GUARDA MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional de periculosidade, com base em legislação local e laudo técnico emitido pela própria municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor guarda municipal faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, com base na legislação municipal e em laudo técnico que reconheceu o exercício de atividade perigosa.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, deixou a cargo de legislação infraconstitucional a regulamentação de adicionais como o de periculosidade para servidores públicos.

4. A legislação municipal de Marabá (Lei nº 17.331/2008 e Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o direito ao adicional de periculosidade, desde que constatado por laudo técnico, o qual foi apresentado nos autos.

5. O servidor manifestou, por requerimento administrativo, sua opção pelo adicional de periculosidade em substituição ao de insalubridade.

6. A compensação entre os valores recebidos a título de insalubridade e os devidos por periculosidade foi corretamente determinada, não havendo prejuízo ao erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devido o adicional de periculosidade ao servidor municipal ocupante do cargo de guarda municipal, desde que previsto em legislação local e constatado por laudo técnico. 2. A substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, com base em requerimento expresso do servidor e previsão legal, não configura benefício indevido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 17.331/2008; Lei Municipal nº 17.431/2010.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, Apelação nº 0010773-61.2016.8.14.0040 e Apelação nº 0001542-27.2016.8.14.0002.”

Em síntese da exordial, narrou o servidor público que é concursado, sendo ocupante do cargo de Guarda Municipal desde maio de 2012, exercendo atividades de patrulhamento preventivo, fiscalização e apoio a órgãos de segurança pública (Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal), tanto na zona urbana quanto rural. Sustentou que tais atividades o expõem a risco de vida habitual. Fundamentou sua pretensão nos art. 79 e seguintes da Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores) e na Lei nº 17.431/2010 (Estatuto da Guarda Municipal), amparando-se, ainda, no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) emitido pela própria Administração Municipal em junho de 2021, o qual atestou a periculosidade das funções. Requereu, assim, a implementação do adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base e o pagamento das parcelas retroativas.

Regularmente citado, o Município de Marabá apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial e a falta de interesse processual, sob o argumento de que o servidor já percebia adicional de insalubridade, sendo vedada a cumulação. No mérito, defendeu a tese de que a norma municipal seria de eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica prevista no art. 84 da Lei Municipal nº 17.431/2010, a qual ainda não teria sido editada. Argumentou, ainda, a impossibilidade de atribuir efeitos retroativos ao laudo técnico e a inaplicabilidade automática do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal aos servidores estatutários.

O Juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou procedentes os pedidos autorais. O magistrado reconheceu o direito ao benefício com base na legislação local e no laudo técnico oficial apresentado, fixando como termo inicial a data do requerimento administrativo, ou seja, a partir do dia 05 de Julho de 2022), momento em que o servidor exerceu expressamente a opção pelo adicional de periculosidade em detrimento da insalubridade. Determinou-se a implantação da verba no patamar de 30% (trinta por cento) e o pagamento dos retroativos, autorizando a dedução dos valores eventualmente pagos a título de insalubridade no mesmo período, a fim de evitar o
bis in idem
e o enriquecimento sem causa.

Inconformado, o Ente Público interpôs recurso de Apelação, reiterando os argumentos da contestação, especialmente a ausência de lei regulamentadora específica e a impossibilidade de pagamento retroativo sem perícia judicial contemporânea.

Ao apreciar o apelo, o Juízo
ad quem
proferiu Decisão Monocrática negando-lhe provimento, por entender que a legislação municipal existente, somada ao LTCAT emitido pela própria Administração, era suficiente para garantir o direito, não havendo óbice à substituição dos adicionais quando requerida pelo servidor.

Contra este
decisum
, o Município de Marabá maneja o presente Agravo Interno. Em suas razões recursais, insiste que a decisão agravada não enfrentou detidamente a exigência do art. 84 da Lei Municipal nº 17.431/2010, que condiciona o pagamento à edição de
"legislação específica"
para definir critérios e percentuais, sustentando que a ausência desta norma regulamentadora impede a concessão do benefício pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

O Agravante aduz também que o laudo técnico acostado aos autos, produzido unilateralmente, não supre a exigência de
"perícia"
contida na Lei Orgânica Municipal e não possui o condão de gerar efeitos retroativos, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veda a presunção de periculosidade em período anterior à formalização do laudo.

Pugna, ao final, pela retratação da decisão ou, caso contrário, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, com a consequente reforma da sentença.

Instado a se manifestar, o Agravado apresentou contraminuta refutando as teses recursais. Defendeu que a alegação de risco de dano ao erário é genérica e insuficiente para afastar um direito alimentar reconhecido. Sustentou que o LTCAT é documento oficial da própria municipalidade, dotado de fé pública, e que a opção pelo adicional foi realizada administrativamente, o que valida o termo inicial fixado na sentença. Requereu a manutenção integral da decisão monocrática e a condenação do Agravante em honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências vigente, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula 568/STJ:
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VII, estando incluídas também as situações previstas no regimento interno do tribunal.

Nesse sentido, o art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso.

Portanto, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, inciso XI, “D” do regimento interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

De início, importa destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 7º, XXIII, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, dispositivo que se aplica aos servidores públicos por força do princípio da simetria e da previsão do artigo 39, §3º, da Carta Magna. Após a Emenda Constitucional nº 19/1998, restou ao legislador infraconstitucional a tarefa de regulamentar a matéria no âmbito da Administração Pública, o que foi efetivamente realizado pelo Município de Marabá por meio da Lei nº 17.331/2008.

Nesse contexto, o cerne da controvérsia consiste em apurar se, no exercício de suas funções, o recorrido está exposto a risco de vida que justifique o pagamento do adicional de periculosidade, previsto nos art. 79 a 81 da Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Marabá), e se o laudo técnico apresentado é suficiente para a comprovação da periculosidade alegada.

Art. 79.
Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizadas e classificadas através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, fazem jus a um adicional limitado de até trinta (30%) por cento, calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

§ 1º O adicional de insalubridade ou de periculosidade somente será devido ao servidor enquanto na atividade, e na presença das condições que ensejaram a sua concessão.

§ 2º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.

Art. 80. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos.

Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em loca! salubre e em serviço salubre, não perigoso e que não haja risco de vida.

Art. 81. Na concessão do adicional de insalubridade ou de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específico.

A sentença de primeiro grau, com amparo nas provas documentais, especialmente o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de 2021, elaborado pelo próprio Município, reconheceu que as atividades desenvolvidas pelo autor enquadram-se como perigosas, uma vez que ele desempenha tarefas que o expõem a riscos iminentes, como patrulhamento preventivo armado de patrimônios públicos, inclusive com cães, apoio a forças policiais, fiscalização urbana e atuação em situações de flagrante delito.

O apelante sustenta, em suma, que não há previsão legal para o pagamento do adicional de periculosidade ao cargo ocupado pelo apelado, que já teria recebido adicional de insalubridade, sendo vedada a cumulação. Alega ainda a ausência de regulamentação específica para o pagamento do benefício e tenta desconstituir o valor probante do LTCAT.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

Em que pese a argumentação do ente público, é incontroverso nos autos que o autor exerce atividade de guarda municipal com atribuições que o expõem cotidianamente a riscos à sua integridade física e à sua vida.

Tais circunstâncias restaram suficientemente demonstradas por meio do referido laudo técnico, o qual, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado à municipalidade, reconheceu a periculosidade das atividades exercidas pelos integrantes da Guarda Municipal.

Cumpre ressaltar que o próprio Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá, em seu art. 79, assegura o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores que, no desempenho de suas funções, estejam expostos a risco de vida, sendo exigido apenas o laudo pericial para comprovação da condição — o que se verifica plenamente atendido no presente caso.

Outrossim, o fato de o servidor ter recebido adicional de insalubridade não impede, por si só, o reconhecimento de seu direito ao adicional de periculosidade, desde que seja facultada a opção, como prevê o §2º do art. 79 do Estatuto.

Não se trata de cumulação indevida, mas de substituição fundamentada em prova técnica e no exercício de direito subjetivo decorrente da exposição concreta ao risco.

Quanto à ausência de norma regulamentadora específica sobre o pagamento do adicional, está não pode ser invocada como justificativa para omissão do poder público.

A previsão legal já existe, sendo desnecessário novo regramento para que o direito seja concretizado, sobretudo quando o próprio ente público reconhece, por meio de seus técnicos, a existência de atividades perigosas.

Nesse contexto, atendidos os requisitos legais para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal, que por ele optarem.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. TERMO INICIAL A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE ANTERIOR AO LAUDO. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM INSALUBRIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada em face de sentença que reconheceu o direito da servidora Alessandra da Silva Chaves, Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o vencimento-base, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo de 08/07/2022, com compensação de valores de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há previsão legal municipal apta a autorizar o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) verificar se o laudo técnico elaborado pelo Município é suficiente para comprovação da atividade perigosa; (iii) estabelecer o termo inicial para pagamento do adicional, considerando a vedação de retroatividade anterior ao laudo; e (iv) avaliar se existe risco de grave dano ao erário capaz de afastar a decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à elaboração de laudo técnico.

4. O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), elaborado pelo próprio Município em junho de 2021, atesta a periculosidade nas funções desempenhadas pelos Guardas Municipais, preenchendo o requisito legal.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece de forma reiterada o direito de guardas municipais ao adicional de periculosidade quando comprovada atividade perigosa e existente previsão legal local.

6. O Superior Tribunal de Justiça, firma o entendimento que o pagamento de adicional de periculosidade não pode retroagir a período anterior à elaboração do laudo técnico, afastando qualquer presunção de periculosidade pretérita.

7. A sentença, ao fixar o termo inicial em 08/07/2022, data do requerimento administrativo, respeita os limites fixados pela jurisprudência do STJ, já que o laudo é de junho/2021.

8. A vedação à cumulação de insalubridade e periculosidade foi corretamente observada, com determinação de compensação dos valores pagos, nos termos do art. 82, § 2º, da Lei Municipal nº 17.431/2010.

9. O alegado risco de grave impacto financeiro ao erário não se sustenta, pois não foi demonstrado de forma concreta e não pode servir como justificativa para afastar direito legalmente previsto e comprovado tecnicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de periculosidade é devido ao servidor Guarda Municipal quando houver previsão legal local e comprovação da atividade perigosa por laudo técnico elaborado pela Administração.

2. O pagamento do adicional não pode retroagir a período anterior ao laudo técnico que atesta a periculosidade, conforme orientação firmada pelo STJ.

3. A compensação entre os adicionais de insalubridade e periculosidade deve ser observada, diante da vedação legal à cumulação.

4. Alegações genéricas de risco ao erário não afastam o direito subjetivo do servidor quando presentes previsão legal e comprovação técnica.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 17.431/2010, art. 82, § 2º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §11, 932, VIII, 1.026, §§ 2º e 3º; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL nº 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11/04/2018; STJ, AgInt no REsp 2125559/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1874569/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 23/10/2023; TJPA, Apelação nº 0010773-61.2016.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07/11/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819540-81.2022.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/11/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL E LAUDO TÉCNICO. REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu o direito de servidora municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao adicional de periculosidade, com pagamento retroativo a partir de requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a ausência de regulamentação infralegal específica impede o pagamento do adicional de periculosidade a servidor estatutário; (ii) o laudo técnico produzido pelo próprio ente público é prova idônea para concessão do adicional; (iii) há direito ao pagamento retroativo a partir do requerimento administrativo, com dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 17.331/2008, em seus arts. 79 a 82, estabelece previsão expressa e suficiente para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco, condicionando-o à existência de laudo técnico.

4. O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado pela própria Administração em junho de 2021, classifica as atividades dos guardas municipais como perigosas, preenchendo o requisito legal.

5. A ausência de regulamentação infralegal não obsta a concessão do benefício, ante a existência de norma legal autoaplicável e prova da exposição ao risco.

6. A substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade é autorizada pela legislação local, desde que não cumulativa e mediante opção expressa do servidor.

7. O termo inicial do adicional deve ser fixado na data do requerimento administrativo, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de periculosidade é devido ao servidor público estatutário quando previsto em legislação local e comprovado por laudo técnico, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

2. O laudo técnico elaborado pela própria Administração é prova idônea e suficiente para fins de concessão do adicional de periculosidade.

3. A opção pelo adicional de periculosidade em substituição ao de insalubridade é legítima, vedada a cumulação, conforme previsão legal expressa.

4. O termo inicial do pagamento do adicional corresponde à data do requerimento administrativo, desde que já constatada a exposição ao risco.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 17.331/2008, arts. 79 a 82; Lei Municipal nº 17.431/2010, art. 84.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AIAC nº 0818657-37.2022.8.14.0028, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 23.06.2025; TJPA, AIAC nº 0818636-61.2022.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, j. 26.05.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819550-28.2022.8.14.0028 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PROVA EMPRESTADA. LEGISLAÇÃO LOCAL PREVENDO O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida em ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada por Lucielda Sabino Ferreira, servidora pública municipal, na qual se reconheceu o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o vencimento base, com efeitos retroativos limitados à prescrição quinquenal, desde a vigência da Portaria nº 1.885/2013, com reflexos nas verbas estatutárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de adicional de periculosidade com base em laudo pericial emprestado; (ii) estabelecer se há respaldo legal para o pagamento do benefício, inclusive com efeitos retroativos, no âmbito do Município de Marabá.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, deixou a regulamentação de adicionais como o de periculosidade a cargo de cada ente federado, sendo necessária a previsão em legislação local.

4. A Lei Municipal nº 17.331/2008, em seu art. 79, prevê expressamente o pagamento de adicional de periculosidade a servidores expostos habitualmente a risco de vida, desde que comprovado por laudo técnico elaborado por profissional habilitado.

5. O laudo técnico emprestado, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, descreve condições de risco idênticas às vivenciadas pela autora e foi admitido sem impugnação pela parte adversa, estando em conformidade com o art. 372 do CPC.

6. A prova emprestada é válida quando demonstrada a identidade funcional, institucional e ambiental entre os servidores, o que se verifica no presente caso.

7. A ausência de regulamentação infralegal não impede a eficácia da norma legal autoaplicável, especialmente quando a Administração permanece inerte na regulamentação de direito legalmente previsto.

8. A jurisprudência do STJ veda a retroatividade do pagamento do adicional a período anterior ao laudo pericial, sendo legítima a limitação dos efeitos financeiros à data do laudo técnico.

9. A sentença corretamente limitou os efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observando a prescrição quinquenal e a vigência da Portaria nº 1.885/2013.

10. A aplicação da taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos da EC nº 113/2021, está correta, conforme orientação do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legislação municipal que prevê adicional de periculosidade é autoaplicável quando acompanhada de laudo técnico idôneo.

2. A prova emprestada é válida para comprovar a periculosidade quando há similitude entre funções, ambientes e regime jurídico dos servidores.

3. A ausência de regulamentação infralegal não impede a concessão de benefício previsto em lei local.

4. Os efeitos financeiros do adicional de periculosidade não podem retroagir a período anterior à elaboração do laudo pericial.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 372 e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.11.2014; STF, RE 543198, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.10.2012; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2018; STJ, AgInt no REsp 2125559/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.05.2024; TJPA, ApCiv nº 0818636-61.2022.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 19.05.2025; TJPA, ApCiv nº 0804181-57.2023.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 19.05.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808641-53.2024.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2025 )

A decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie, amparada na legislação local e nos precedentes das Cortes Superiores. Os argumentos trazidos no Agravo Interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para manter o
decisum
atacado, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

É como voto.

A Secretaria para as providências de praxe.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Dra. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 26/02/2026